Tribunal: TJDFT
Processo: 0734926-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734926-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: ROSIL ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BRADESCO CARTÕES S.A., em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília, nos autos de cumprimento de sentença (Processo n° 0740117-56.2019.8.07.0001), em que litiga com ROSIL ALVES DE OLIVEIRA, que indeferiu a realização de pesquisa nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (ID 104393703, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 30351945), o agravante alega, em síntese, que a agravada não realizou o pagamento da dívida, desta forma, foi requerida a pesquisa de bens a fim de satisfazer o crédito. Foram realizadas pesquisas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, e todas restaram infrutíferas. Então, o agravante requereu novamente a realização de pesquisas por meio dos sistemas disponíveis, entretanto, o juízo indeferiu a realização de pesquisa. Afirma que o indeferimento das pesquisas fere o princípio da efetividade de acordo com o artigo 797, do Código de Processo Civil. Aduz ainda que, as pesquisas anteriores foram realizadas há mais de um ano. Destaca precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo para que sejam realizadas as pesquisas por meio dos sistemas SISBAJUD e INFOJUD. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 30351946). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. O convênio celebrado pelo Poder Judiciário no sentido de que sejam realizadas pesquisas no sistema de penhora online SISBAJUD tem papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais e, portanto, na efetividade das demandas propostas na Justiça. No entanto, com o intuito de inibir o uso incontrolado da ferramenta do BACENJUD, atualmente atualizada para o SISBAJUD, a jurisprudência estabeleceu entendimento no sentido de que o pedido de reiteração da medida deve ser analisado no caso concreto, dentro dos parâmetros da razoabilidade. Compulsando os autos originários, verifico a existência de razoável período entre as últimas pesquisas realizadas no ano de 2020 e o pedido de nova pesquisa (2021). Nesse contexto, em razão do decurso do prazo verificado, afigura-se legítima e razoável a renovação da diligência. Nessa diretriz, a propósito, seguem julgados desta egrégia Sexta Turma Cível, dentre os quais tive a oportunidade de me manifestar: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA BACENJUD. NOVO SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. (...) 2. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do devedor/executado, quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. Precedentes do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. (...) 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1297714, 07379616420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 20/11/2020) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA AO SISTEMA BACENJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do devedor/executado, quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. Precedentes. (Acórdão 1282762, 07122055320208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no PJe: 24/9/2020.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS. BACENJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. I - Conforme entendimento prevalecente no Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de instrumento destinado a promover a satisfação da pretensão creditória do exequente, não há limitação legal ao uso do Bacenjud a uma única vez. Sendo razoável a renovação da diligência, o que será examinado caso a caso, cabe ao magistrado deferi-la. II - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1265515, 07124887620208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no PJe: 29/7/2020.) (g.n.) Dessa forma, tendo em vista o transcurso de lapso temporal de mais de 1 ano, é possível a renovação da pesquisa com a utilização do atual sistema de penhora online, haja vista que, em decorrência do período decorrido, há possibilidade de que a situação financeira da executada tenha se modificado. Logo, verifica-se a probabilidade do direito alegado. Registre-se, ainda, que a reiteração da consulta ao sistema, além de satisfazer o direito em questão, pode resultar no fim do litígio que envolve as partes. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da presença da probabilidade do direito alegado e do perigo na demora, deve ser deferido o pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a realização de consulta aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, em nome da agravada, com vistas à localização de bens passíveis de penhora, até o limite do valor executado. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 8 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator